Tribunal: TJDFT
Processo: 0731460-41.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). COBRANÇA DA MENSALIDADE DE ALUNO COM FINANCIAMENTO PELO FIES. VALOR DIVERSO DO COBRADO PARA OS ALUNOS NÃO CONTEMPLADOS COM O FINANCIAMENTO. REVISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelas rés, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para determinar a revisão do contrato no. 360.002.409, fixando o valor máximo de todas as parcelas em R$336,30, bem como determinou a alteração do termo, sob pena de multa diária.
2. Recurso de BANCO DO BRASIL S/A. Suscita, preliminarmente, a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide, visto que atuou apenas como operacionalizar do contrato de financiamento estudantil (FIES). No mérito, argumenta que não é responsável pela falha administrativa da instituição de ensino no envio de dados divergentes para a celebração do contrato de financiamento. Outrossim, defende a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a impossibilidade de inversão do ônus da prova.
3. O recurso inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, na forma do §1o do artigo 42 da Lei 9.099/95, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição. E o preparo deve ser feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, sob pena de deserção (art. 31 e parágrafos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT). No caso, o recorrente ofereceu recurso inominado e não se apresentou os documentos comprobatórios do recolhimento do preparo no prazo legal, impondo-se reconhecer a deserção do recurso interposto, visto que não efetuado o pagamento. Recurso de BANCO DO BRASIL S/A não conhecido.
4. Recurso da FACULDADE EVANGELICA DE TAGUATINGA LTDA - ME. Preliminarmente, aduz que é parte ilegítima e que a responsabilidade pelas informações contidas no SisFIES é do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), assim como alega a ilegitimidade ativa, no pressuposto de que a aluna não arcou com o pagamento das mensalidades, cujo ônus foi suportado pela instituição financeira. Argumenta a incompetência absoluta do Juízo, ante a ausência da União no polo passivo e a necessidade de formação de litisconsórcio unitário necessário, ressaltando a impossibilidade de intervenção de terceiros no rito especial eleito. Ainda, suscita preliminar de incompetência do juízo, pela necessidade de produção de prova pericial, e invoca a ausência de documento essencial à análise do pleito. No mérito, pugna pela improcedência do pedido de devolução em dobro.
5. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
6. Preliminar de interesse recursal suscitada de ofício. O exame do interesse recursal deve ser analisado sob a ótica do binômio utilidade-necessidade, em atenção aos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC (Acórdão 1833139, 07217433220238070007, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 18/3/2024, publicado no PJe: 27/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). No caso, a parte recorrente pretende que seja julgado improcedente o pedido de repetição do indébito, mas, no entanto, a sentença recorrida julgou incabível o pedido da autora nesse sentido. Assim, resta prejudicada a análise do recurso nesta parte, ante a ausência de interesse recursal. Preliminar acolhida.
7. Preliminar de ilegitimidade ativa e passiva. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em tese, ou seja, a partir das alegações da parte autora, em exame de cognição sumária. Na hipótese, a instituição de ensino recorrente faz parte do negócio jurídico firmado com a autora, porquanto o financiamento estudantil foi celebrado para o pagamento das mensalidades devidas pela aluna à instituição. Além disso, a instituição de ensino é a responsável pela cobrança das mensalidades de responsabilidade do FIES, evidenciando a pertinência subjetiva da autora e da ré para figurarem na lide. Preliminares rejeitadas.
8. Preliminar de litisconsórcio necessário e incompetência absoluta da justiça estadual. A autora deseja a revisão das parcelas referentes ao contrato de financiamento estudantil cobradas pela faculdade ré, sob a alegação de que suas parcelas são superiores às cobradas dos outros alunos. Não se trata de questionamento dos termos do contrato de financiamento firmado entre a autora e o FNDE. Com efeito, a Lei 10.260/2001 (regulamentadora do financiamento estudantil), dispõe que a responsabilidade pelos contratos de mútuo é do agente financeiro, de onde se conclui que não há interesse do FNDE na presente demanda. Ademais, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) é mero agente operador do FIES. Preliminar rejeitada.
9. Preliminar de complexidade da causa. Os documentos colacionados aos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, inexistindo a necessidade de análise técnica, o que afasta a alegada complexidade e necessidade de perícia. Preliminar rejeitada.
10. Preliminar de carência de ação e ausência de pressupostos de desenvolvimento do processo. Presentes os requisitos do art. 14 da Lei 9.099/95, afasto a preliminar suscitada, visto que o conjunto probatório se mostra suficiente em sua completude e solidez e o acervo documental se mostra apto ao convencimento do juiz, destinatário da prova. Preliminar rejeitada.
11. RECURSO DO BANCO DO BRASIL S/A NÃO CONHECIDO. RECURSO DA FACULDADE EVANGELICA DE TAGUATINGA LTDA - ME PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da causa.